Tribunal: TJPA
Processo: 0004070-80.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004070-80.2016.8.14.0019

APELANTE: JUDITH ATAIDE SARAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE CURUCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DECRETO MUNICIPAL DE EFETIVAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE E À REINTEGRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora temporária municipal exonerada, objetivando a reintegração ao cargo e o pagamento das vantagens correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas: (i) verificar se a exoneração da apelante, contratada como servidora temporária, foi ilegal; (ii) analisar se há direito à efetivação e à reintegração decorrentes de decreto municipal, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário tem natureza precária e não gera estabilidade nem direito à efetivação automática, consoante art. 37, IX e art. 41, caput, ambos da CF.

4. A investidura em cargo efetivo exige prévia aprovação em concurso público e decreto municipal não supre essa exigência, sendo inconstitucional, conforme Súmula Vinculante 43 do STF.

5. A Administração pode rescindir o vínculo temporário a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade, sem configurar ato ilegal.

6. Ausentes ilegalidade ou arbitrariedade, não há direito à reintegração à cargo temporário ou à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. O vínculo temporário tem caráter precário e não gera estabilidade ou efetivação.

b
. É inconstitucional a efetivação por decreto municipal sem concurso público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Judith Ataide Saraiva contra a sentença de
ID 18103935
, que julgou improcedente a ação ajuizada com o objetivo de declarar ilegal a exoneração e determinar a reintegração da apelante ao cargo de professora.

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que sua exoneração não respeitou os princípios constitucionais. Além disso, se manifestou contra a decisão que não reconheceu a condenação em indenização por danos morais pela forma como foi desligada de suas funções.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 18103944.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade da exoneração da apelante, que exercia função de professora do município de Curuçá/PA, como servidora temporária por mais de 23 (vinte e três) anos.

Alega que foi efetivada por meio do Decreto Municipal nº 056/2012, que efetivou todos os servidores da administração, direta e indireta, com mais de 20 (vinte) anos de trabalho (
ID 18103930 e 18103931
).

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária tem caráter precário, emergencial, com prazo certo e destina-se exclusivamente a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não se confundindo com cargo efetivo ou emprego público permanente.

O art. 37, II, CF, determina que a única forma de provimento efetivo em cargo público é através de aprovação em concurso público de provas e título, com exceção dos cargos de livre nomeação e exoneração:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

No mesmo sentido, dispõe a Súmula Vinculante do STF:

Súmula Vinculante nº 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

O art. 41, caput, CF, determina que a estabilidade será adquirida, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Portanto, o vínculo de natureza temporária não gera, em nenhuma hipótese, direito à estabilidade ou à efetivação automática nos quadros da Administração Pública, mesmo que tenha se dado por meio de decreto municipal, o qual se mostra completamente inconstitucional no presente caso.

Considerando a ilegalidade do ato do prefeito, não são gerados efeitos, conforme entendimento sumulado do STF:

Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A única exceção para a estabilidade excepcional é a presente no art. 19, da ADCT:

Art. 19 Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Para ser aplicada essa disposição, o servidor deveria estar trabalhado para a Administração Pública há, pelo menos, 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição de 1988. No caso da Apelante, essa hipótese não ocorreu, já que começou a prestar serviço à prefeitura de Curuçá somente a partir de 1991.

Considerando que a ex-servidora não realizou concurso público para o cargo que exercia no município de Curuçá, não se adequa a excepcionalidade prevista no art. 19, da ADCT e o decreto nº 056/2012 se mostra ilegal, não há que se reconhecer a efetividade no serviço público. Para todos os efeitos, desde a sua entrada até a saída em 2014, exerceu suas atividades em caráter precário.

O servidor temporário é contratado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade.

Em que pese, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço
. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3. No vertente caso,
a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público
. 4. Apelo conhecido e improvido." (AP nº 2017.02308179-13, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 5-6-2017) (Grifo)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2-
O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário
; 4- Apelo conhecido e desprovido" (AP nº 2017.03637615-54, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJ 2017-08-29) (Grifo)

Assim sendo, a rescisão do contrato pela Administração, não configura ato arbitrário ou ilegal, já que a manutenção da contratação deixou de ser conveniente segundo a discricionária aferição da Administração.

Por tal razão, não há que se falar em direito à reintegração ao serviço público ou direito à indenização por danos morais, além de não constatar qualquer violação à segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025